Tribunal: CARF
Processo: 13312.900227/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.900227/2013-16
ACÓRDÃO
3101-004.092 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRENDENE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA
DE LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO.
Não se conhece do recurso voluntário quando ausentes os pressupostos
legais de admissibilidade, em especial o cumprimento do prazo legal de 30
(trinta) dias para interposição da manifestação de inconformidade, nos
termos dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72.
A ausência de impugnação específica à decisão que deixou de conhecer a
manifestação de inconformidade impede a formação da lide, inexistindo
matéria recursal a ser devolvida à instância superior. Consequentemente,
resta prejudicada qualquer análise de mérito por parte do Colegiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.092 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900227/2013-16
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade,
apresentada contra o despacho decisório de n° de rastreamento n° 068601745,
relativo ao PER/DCOMP com demonstrativo de crédito n°
26070.14811.171013.1.5.17-8071 (retificador, fls. 52/3.120), por meio do qual a
contribuinte pleiteia o ressarcimento do crédito de R$ 1.877.245,48, referente ao
2o trimestre de 2012, nos termos do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), instituído pela Medida
Provisória n° 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei n° 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, regulamentado pelo Decreto n° 7.633, de 1o de dezembro de
2011.
No despacho decisório (fls. 2), foi reconhecido parcialmente o crédito
pleiteado, no valor de R$ 1.475.674,22, sendo utilizado para homologar
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
n°
05763.21463.100713.1.7.17-1014. Por este ato, foi indeferido o pedido de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
n°
26070.14811.171013.1.5.17-8071. Apurou-se o valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
31/12/2013, como segue:

Da análise das informações prestadas no pedido de ressarcimento e
daquelas constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme detalhado no PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise do Crédito (fls.
3/48), foram apuradas inconsistências relativas à Nota fiscal emitida fora do
trimestre-calendário do crédito.
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestrecalendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a
data de saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.092 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900227/2013-16
3
com data de saída não inserida no trimestre-calendário não se constitui em
documento comprobatório de operação de exportação com direito ao
crédito do período de apuração em análise.
Devidamente cientificada (fls. 51), a interessada apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 3.129/3.138), na qual, alega que:
É tempestiva a apresentação da manifestação de inconformidade, pois o
prazo de 30 (trinta) dias começou a fluir no dia 17/12/2013, primeiro dia útil
posterior à data em que foi notificada do despacho decisório (16/12/2013);
A decisão administrativa ignora que a base de cálculo do Reintegra,
estabelecida em lei, é a "receita decorrente de exportação", que somente se
perfectibiliza quando averbados no Siscomex os Registros de Exportação (RE);
O valor do crédito de Reintegra deve ser calculado mediante a aplicação de
percentual sobre a "receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica", conforme art. 2o, §1° da Lei n° 12.546, de 2011, e tal receita deve
ser "o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta",
nos termos do art. 2°, § 2°, do Decreto n° 7.633, de 2011;
Não podem as Autoridades Fazendárias, por meio de simples Instrução
Normativa, subverter o conceito legal e exigir que a base de cálculo dos créditos
seja o montante indicado nas notas fiscais; No pedido, considerou o somatório
das exportações averbadas no Siscomex durante o respectivo trimestre, ainda que
ao arrepio do § 4° do art. 29-C da IN RFB n° 1.224, de 2011;
Havendo confronto entre lei e instrução normativa, deverá ser afastada a
norma advinda da última, em respeito ao princípio da hierarquia das normas, ao
princípio da legalidade e ao próprio Estado Democrático de Direito;
No que tange à composição da receita de exportação, base para apuração
do crédito, a Secretaria de Receita Federal já se manifestou no sentido de que a
mesma deve ser reconhecida na data do embarque dos produtos vendidos, por
meio da Solução de Consulta n° 124, da 10a RF, de 29 de junho de 2012;
A Portaria MF n° 356, de 1988, ao estabelecer os critérios de conversão de
moeda estrangeira para efeito de registro da receita bruta de vendas nas
exportações de produtos manufaturados nacionais, determina que a data
averbada no Siscomex deve ser entendida como a data de embarque dos
produtos para o exterior;
A IN SRF n° 28, de 1994, prevê que o despacho de exportação somente terá
início após a averbação do RE no Siscomex;
A apuração dos créditos de Reintegra deve ser efetuada na data do efetivo
embarque das mercadorias para o exterior, considerada por toda a legislação
nacional como equivalente à data de averbação do RE no Siscomex;
O Imposto de Exportação (IE) tem como fato gerador a saída da mercadoria
do território aduaneiro, considerada ocorrida na data de registro do RE no
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.092 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900227/2013-16
4
Siscomex, conforme art. 10, §1°, do Decreto-lei n° 1.578, de 1977, e parágrafo
único do art. 213 do Regulamento Aduaneiro;
Requer a reforma do despacho decisório, determinando que a base de
cálculo dos créditos do Reintegra seja composta pelo valor das mercadorias
constantes nos RE averbados em cada trimestre-calendário;
Subsidiariamente, requer seja garantida a retificação dos pedidos de
ressarcimento de outros trimestres para o aproveitamento dos créditos glosados
por meio do despacho decisório, sem que possa ser oposta eventual prescrição ou
decadência;
Requer a realização de toda e qualquer prova em direito admitida, em
especial a realização de diligência.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade da ora recorrente não foi conhecida pela 11a
Turma da DRJ 09, porquanto intempestiva – ementa dispensada (art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017).
Intimada, por meio de recurso voluntário, a recorrente busca a reversão das glosas,
trazendo diversas questões jurídicas.
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário não pode ser conhecido, eis que não atendidos os
pressupostos legais de admissibilidade.
É condição para o conhecimento da manifestação de inconformidade o
cumprimento do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do contribuinte acerca do despacho
decisório que analisa o pedido de ressarcimento e/ou compensação, conforme dispõe o art. 15 c/c
o art. 14, ambos do Decreto no 70.235/72.
O descumprimento desse prazo implica o não conhecimento da referida peça,
exatamente o que ocorreu no presente caso, conforme demonstrado na decisão recorrida:
Desta forma, tem-se que a interessada teve ciência do despacho decisório
em 13/12/2013, sexta-feira, sendo que o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação da manifestação de inconformidade teve início no próximo dia útil,
em 16/12/2013, segunda-feira, donde o termo final em 14/01/2014, terça-feira.
Como consta às fls. 3.129, a manifestação de inconformidade foi interposta pela
empresa em 15/01/2014, quarta-feira, sendo, portanto, intempestiva.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.092 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900227/2013-16
5

E, contra os fatos apontados, a recorrente não apresentou qualquer argumento em
sede de recurso voluntário.
Dessa forma, uma vez não conhecida a manifestação de inconformidade e ausentes
fundamentos no recurso que impugnem especificamente tal não conhecimento, conclui-se que a
lide não foi instaurada, inexistindo, portanto, matéria recursal devolvida. Isso inviabiliza qualquer
exame de mérito — de fato ou de direito — por parte deste Colegiado.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 3196
DF CARF MF
Original